Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-40.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000892-40.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 230.583.458-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBISON JACK COELHO - CPF: 022.076.261-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CALIARE MARASSE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000892-40.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL – DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000892-40.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Murilo Aparecido Soares da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente que não ficou comprovado o
animus necandi
, haja vista que intenção era o de apenas lesionar o ofendido.

Sustenta que não há provas da presença do motivo torpe, porquanto agiu sob o domínio de violenta emoção, tendo em vista o furto praticado pela vítima.

Postula, ao final, a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal. Quando não, depreca a exclusão da qualificadora do motivo torpe.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juara requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000892-40.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos,
Murilo Aparecido Soares da Silva,
vulgo
“Borracha”
, juntamente com

Clebison Jack Coelho, epíteto “Binho”, foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Fato 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
14 de fevereiro de 2014
, por volta de
1h00
, no estabelecimento empresarial denominado
‘BAR DO PERRONE’
, localizado na Avenida Rio Arinos, Centro, Município de Juara/MT, os denunciados CLEBISON JACK COELHO e
MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA

valendo-se de uma arma branca, tipo faca
, e
de um revólver calibre 38
, Taurus, numeração IE146106, por
motivo fútil
e
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, praticaram atos tendentes a matar a vítima
Cleiton Caliare Marasse
,
somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, consoante resta demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 31/36.

[...]

Da narrativa dos fatos delituosos

Narra os autos que o ofendido encontrava-se no ‘Bar do Perrone’, localizado no endereço supramencionado, oportunidade em que
os acusados chegaram em frente ao referido estabelecimento e o chamaram para a calçada
. Neste instante,
o acusado Clebison portava 01 (uma) arma branca
,
tipo faca
,
enquanto Murilo portava 01 (uma) arma de fogo
,
revólver, calibre 38
.

Ato contínuo, o acusado Clebison foi em direção à vítima com a faca em punho, contudo, a vítima Luciano Aparecido Silva de Campos tentou intervir, ocasião em que Clebison lhe desferiu um golpe de faca nas nádegas.

Em seguida,
Clebison deu continuidade a seu desiderato e desferiu 5 (cinco) golpes de faca na vítima
, ocasionando
lesões na região do tórax e abdômen
. Após, o acusado
Murilo desferiu duas ou três coronhadas contundentes na cabeça do ofendido
.

Consta dos autos que
o acusado Clebison quis matar a vítima por não ter recebido desta a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em razão da venda do entorpecente
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha
.

No que tange
ao acusado Murilo, quis matar o ofendido em razão de ter suspeitado que ele teria praticado furto no estabelecimento comercial de sua sogra
, Sra. Edna Maria da Costa.

Como se vê, ambos os motivos, cada qual atribuído a um dos acusados, revela-se fútil, pequeno, de somenos importância, francamente desproporcional ao resultado pretendido, qual seja, a morte da vítima.

Por sua vez, é certa a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121, CP, qual seja,
utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido
. Com efeito, verifica-se que os acusados uniram-se, cada qual com uma arma (faca e revólver), com o propósito único de ceifar a vida da vítima, em conjunto, valendo-se, portanto, de evidente superioridade de forças, em detrimento do ofendido. Ademais, utilizaram-se do fator surpresa, pois foram à procura da vítima em um bar, oportunidade em que esta encontrava-se distraída, ingerindo bebida alcoólica, desarmada, não havendo tempo hábil e nem meios para se defender das agressões.

Desta forma, consta dos autos que o evento morte somente não se consumou em razão de que outras pessoas que estavam no bar, dentre elas, algumas testemunhas e informantes arroladas abaixo, intervieram e impediram que os acusados continuassem a praticar os atos executórios do crime de homicídio. Ademais, prontamente socorreram o ofendido.

Em seguida, os acusados empreenderam fuga do local utilizando-se de uma motocicleta e foram capturados na manhã do dia seguinte pela guarnição da polícia militar, e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Em seus interrogatórios, os acusados confessaram a prática dos delitos em apreço. Merecendo respaldo, pois corroboram com os demais elementos de prova produzidos até o momento. Portanto, verifica-se que há materialidade e indícios suficientes de autoria, imperioso o ajuizamento da ação penal”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo
motivo torpe
, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], assim fundamentando:

“No presente caso, a materialidade do crime doloso contra a vida, na forma tentada, está provada pelo laudo de exame de corpo de delito (fl. 41 e 72/73) e pelo boletim de ocorrência (fl. 12/16).

Com relação aos indícios de autoria, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo e na fase inquisitorial fazem prova suficiente de que o delito foi, em tese, praticado pelos acusados. Vejamos:

A vítima Luciano declarou que no dia dos fatos estava jogando sinuca com o
Cleiton
, no Bar do Perrone, ocasião em que
chegaram o Clebison e o Murilo
, sendo que
este último portava uma arma de fogo
. Afirmou que o
Clebison perguntou para o Cleiton se ele não iria pagar o dinheiro dele
, tendo
a vítima respondido que não
, pois
não devia nada para ele (Clebison)
, instante em que se iniciou a contenda e, por conseguinte,
o Cleiton pegou o taco de sinuca e foi para cima do Clebison, acertando-o na cabeça
. Disse que não viu Clebison com algo nas mãos e
que Murilo chegou apontando a arma para o Cleiton
. Confirmou que no momento em que foi separar a briga restou golpeado de raspão com uma faca que o Clebison portava. Disse
que foi o Clebison quem desferiu os 05 (cinco) golpes de faca no Cleiton
. Afirmou que foi lesionado após o Cleiton ser golpeado e que o
Murilo desferiu coronhadas na cabeça de Cleiton, eis que a arma não estava municiada
. Aludiu que tinha mais pessoas no bar, sendo estas Mariza, Nega (Luciene) e o José Leôncio, sendo que somente este último lhe ajudou a separar a contenda.
Ratificou o depoimento prestado na delegacia, no que tange ao fato de o Murilo ter adentrado no estabelecimento portando um revólver preto e o Clebison Jack uma faca, indo na direção de Luciene, porém não a agrediu com referido instrumento
. Narrou que tudo aconteceu em razão da ‘tacada’ desferida na cabeça do Clebison. Mencionou que o
Murilo desferiu, aproximadamente, 20 coronhadas na cabeça do Cleiton, após ele ser esfaqueado e estar sentado
, bem como que,
ainda, tentou disparar a arma, mas esta falhou
. Asseverou que teve contato com o Binho (Clebison) na cadeia, contudo não conversaram sobre os fatos. Explanou que
levou a vítima imediatamente para o hospital, juntamente com o Perrone
. Aludiu que
o Clebson não impediu o Murilo de desferir as coronhadas e que nesta ocasião Clebson estava tentando estourar a porta do balcão em que a vítima Cleiton estava, a fim de ter acesso a ele
.

Cleiton
, vítima, na fase inquisitorial, narrou com detalhes o ocorrido e
confirmou que a contenda iniciou-se em razão da dívida de droga existente entre ele e Clebison
(fl. 17).

A testemunha
Luciene
narrou que trabalhava no ‘Bar do Perrone’ e que é esposa do dono do comércio, bem como que no dia dos fatos
Clebison e Murilo chegaram ao local, em uma moto, ocasião em que chamou os meninos para conversar
, porém
estes falaram que não queriam
. Afirmou que, posteriormente, os denunciados começaram a discutir com o rapaz, razão pela qual ela saiu para chamar o marido, no intuito dele cessar a briga, contudo, quando retornou já havia acontecido o ocorrido. Relatou que
a vítima estava sentada na cadeira, esfaqueada e sangrando muito
, e que no local também estavam as testemunhas Leôncio e Luciano. Confirmou que chamou a ambulância, porém, tendo em vista a demora desta, a vítima Cleiton foi levada de carro pelo dono do bar. Asseverou que o ‘Cuia’ foi lesionado no momento em que foi apartar a briga, bem como que a contenda ocorreu dentro do bar, pois Cleiton não quis se deslocar até a calçada. Mencionou que
viu Murilo com o revólver, pois ele chegou com a arma de fogo na mão, à mostra, e que ao dispará-lo o tiro não saiu
. Explanou que
a vítima pegou um taco e foi para cima de Murilo e aludiu que até o momento em que saiu para chamar seu marido (dono do bar) o Clebison ainda não tinha entrado no bar, somente o Murilo
. Negou a versão dada na delegacia, no que tange ao fato de o Clebison Jack ter entrado no bar com a faca na mão e a ameaçado. Diante da citada negativa, ao ser indagada se alguém pediu para que ‘aliviasse’ para o Clebison Jack, respondeu que não, mas que o seu marido pediu para que não falasse muito. Perguntado se a testemunha tinha medo do sobredito indigitado, ela disse que não sabia. Posteriormente
confirmou que Clebison lhe ameaçou com a faca e, em seguida, foi em direção ao Cleiton
. Confirmou que
os acusados somente não mataram Cleiton porque Leôncio e Luciano intervieram
. Narrou que o
Cleiton pegou o taco no momento em que ele percebeu que o Murilo iria para cima dele (Cleiton)
,
após a arma de Murilo lencar
. Quanto ao motivo do crime,
contou que comentários que foi por causa de uma droga que o Cleiton não havia pagado para o Clebison e também pelo fato de que o Cleiton roubou a loja pertencente à sogra do Murilo
. Não presenciou se o Murilo agrediu o Cleiton após o taco quebrar, eis que saiu para pedir socorro. Asseverou que
o Murilo chegou ao local dizendo que iria matar o Cleiton
e que não sabe falar quem esfaqueou o Luciano, vulgo Cuia, mas
quem portava a faca era o Clebison
. Disse que não viu o momento em que Murilo desferiu as coronhadas na vítima Cleiton, mas alegou que ouvir falar que isso aconteceu. Confirmou que, até a ocasião em que saiu para pedir ajuda ao seu marido, Clebison estava na calçada e que segurava algo. Relatou que
ficou sabendo a motivação do crime pela vítima que levou as facadas
(Cleiton).

Mariza
, testemunha, declarou que estava trabalhando no bar no dia dos fatos e que no local estava os ‘meninos do parque’, o Leôncio, o ‘Cuia’, ela e a ‘Nega’. Afirmou que o
Murilo
e o
Clebison

chamaram o Cleiton, vulgo ‘Juína’, para conversar
, contudo, pelo fato dele
não se deslocar até lá fora
,
os denunciados entraram no bar e começaram a discutir sobre o roubo ocorrido na loja da mulher do Murilo. Confirmou que o Murilo estava armado e que não viu se o Clebison também estava portando alguma arma
, bem como que Cleiton pegou o taco de bilhar para se defender dos denunciados. Quando lido seu depoimento prestado na delegacia, no que tange à parte do depoimento que aduzia que Clebison portava uma faca, Mariza relatou que não se lembra desse fato e de que prestou depoimento na delegacia. Disse
que não viu o momento em que Clebison foi com a faca em direção de Luciene
. Aduziu que o ‘Cuia’ interviu na contenda, mas que não sabe se foi para tirar a faca de Clebison, pois neste momento ela já estava lá fora. Confirmou que o ‘Cuia’ (Luciano) foi lesionado na ‘bunda’ e Leôncio no braço, contudo falou que não sabe quem foi o autor dos golpes e afirmou que a lesão foi um corte. Asseverou que não lembra se viu o momento em que Leôncio e Luciano foram lesionados, bem como narrou
que Cleiton estava com as tripas para fora e que presenciou Murilo desferindo as coronhadas em Cleiton
, mas que não se recorda quem desferiu as facadas em Cleiton. Asseverou que
Murilo tentou disparar os tiros depois que o Cleiton havia pegado o taco e não se recorda se as coronhadas ocorreram antes ou depois das facadas
. Mencionou que fora do bar Leôncio e Luciano impediam os denunciados de ‘caçar confusão’, mas que não lembra se eles interferiram na briga dentro do bar. Alegou que foi para fora do bar, na ocasião em que a Luciene foi chamar o Perrone, e permanece no canteiro da avenida.

A testemunha
Perrone
, proprietário do bar, afirmou que
não
presenciou os fatos, mas que
durante o dia todo havia a conversa sobre o roubo ocorrido na loja da sogra do Murilo
. Asseverou que estava no parque quando sua esposa (Luciene) foi lhe avisar sobre a briga que estava acontecendo no bar, sendo que ao chegar ao local encontrou o ‘Juína’ (Cleiton) esfaqueado e o levou para o hospital, eis que a ambulância demorou, bem como aduziu que viu apenas uma facada. Declarou que o ‘Cuia’ estava ferido e que não viu se o Leôncio também estava lesionado. Confirmou que
durante o dia Murilo falou que ‘pegaria’ o Cleiton e que ele não escaparia, pois tinha certeza que o Cleiton tinha roubado a loja
. No que tange ao ‘Binho’ (Clebison Jack), narrou que no momento em que esteve na casa do Murilo para conversar, o Clebison também estava lá. Alegou que
não tinha conhecimento sobre o fato de o Cleiton ter comprado droga com o ‘Binho’.
Confirmou que o Murilo estava em uma moto esperando o Cleiton sair do bar, o qual fica em frente à casa dele (Murilo). Relatou que pediu para o Murilo não fazer nada no bar com o Cleiton e que não viu se os denunciados estavam armados ou se portavam alguma faca, contudo asseverou que Luciene lhe contou que
o Murilo chegou ao bar com o revólver na mão, rendendo a todos e pedindo para o rapaz (Cleiton) ir para fora do bar porque não queria matar ele (Cleiton) dentro do estabelecimento
. Confirmou que
o Murilo era genro da dona da loja que foi assaltada
. Por fim, mencionou que logo ao chegar ao bar as pessoas que ali estavam lhe falaram que os autores era o Clebison e o Murilo.

Cleiton Dourado, policial militar, aduziu que não se recorda dos fatos, contudo, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, eis que
‘se narrou aquela ocorrência naquela época é porque de fato aconteceu’
.

Os acusados
não
foram interrogados na fase judicial, tendo em vista a decretação de revelia, contudo, em sede inquisitorial narraram uma situação de legítima defesa (fls. 30/32 e 37/38).

Contudo, compulsando os autos acuradamente, denota-se que,
a priori
, não há que se falar em legítima defesa, tendo em vista que
os denunciados já adentraram no estabelecimento portando uma arma de fogo e uma faca
, sendo crível que a vítima Cleiton tenha se apossado do taco de bilhar para se defender.

A testemunha
Mariza
, perante a autoridade judiciária, afirmou que o ofendido Cleiton se apoderou do taco para se defender dos indigitados.

Frise-se, também, que na fase inquisitorial nenhuma das testemunhas e nem os próprios réus e a vítima relataram a situação envolvendo o taco de sinuca utilizado pelo Cleiton.

Restou evidente que algumas testemunhas e a vítima Luciano tentaram minimizar os atos perpetrados pelo acusado Clebison Jack, indo de encontro às demais provas.

Deste modo, caso realmente tenha ocorrido a situação em que Cleiton se utilizou do taco de bilhar, a versão que condiz com as provas colacionadas ao feito é de que a vítima tenha tentado se defender dos acusados, e não o contrário, pois estes chegaram ao local armados.

Ademais, os atos até então perpetrados pelos réus são desproporcionais à atitude de Cleiton, visto que uma arma branca e uma de fogo são letais, diferentemente de um taco de bilhar.

Importante salientar, ainda, que a vítima
Luciano
narrou que
Clebison desferiu 05 (cinco) facadas
e que mesmo após estas, quando Cleiton já estava sentado na cadeira,
o denunciado Murilo continuou a desferir coronhadas na cabeça da referida vítima
.

Assim, diante das provas coligidas nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade provisória da culpa, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria,
eis que no caso de dúvida razoável quanto ao
animus necandi
, deve o denunciado ser submetido ao Tribunal do Júri
, a teor do princípio do
in dubio pro societate
”.

A despeito da tese sufragada pela combatente defesa, no sentido de que não ficou evidenciado o
animus necandi
, certo é que após detida análise das provas angariadas durante a instrução preliminar, sobressai dos autos
dúvidas razoáveis de sua presença
.

As testemunhas presenciais afirmaram que os réus
Clebison
e
Murilo
ingressaram no estabelecimento comercial denominado “Bar do Perrone”,
ao que tudo indica
, com o intuito de causar a morte da vítima
Cleiton
.

O próprio cenário fático aponta para esta intenção, pois, se assim não o fosse, por qual razão
Murilo
estaria portando uma arma de fogo e
Clebison
uma faca?

Não bastasse esta evidência, a testemunha ocular
Luciene
afirmou, em juízo, que o
Murilo
chegou ao local dizendo que iria matar o
Cleiton
, fato este corroborado pelo proprietário do estabelecimento comercial,
Perrone
, que, apesar de não presente no momento dos fatos, declarou que sua esposa lhe disse que
“o Murilo chegou ao bar com o revólver na mão, rendendo a todos, e pedindo para o rapaz (Cleiton) ir para fora do bar, porque não queria matar ele (Cleiton) dentro do estabelecimento”
.

Some-se a isso que a testemunha/vítima
Luciano
, declarou, em juízo, que o recorrente
Clebison
desferiu
cinco facadas
, e que
Murilo
tentou disparar o gatilho, mas, como a arma lencou, ele efetuou aproximadamente
vinte coronhadas
contra a cabeça da vítima.

Declarou, ainda, que o
Clebison
não impediu o
Murilo
de desferir as coronhadas, e, que, enquanto Murilo desferia as coronhadas, Clebison tentava estourar a portão do balcão onde a vítima estava, e ter acesso a ela, ao que tudo indica, com o intuito de efetuar novas agressões.

Por fim, não procede a alegação defensiva de que a vítima sofreu um único golpe de arma branca.

Digo isso porque, segundo Luciano, Clebison desferiu cinco facadas, e, de acordo com a testemunha Mariza,
“Cleiton estava com as tripas para fora”
, demonstrando, portanto, a gravidade das lesões.

Forte em tais razões, não há excogitar,
pelo menos na atual fase processual
, em desclassificação do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais, uma vez que não ficou demonstrada, às escâncaras, a ausência do
animus necandi
, devendo, por esta razão, ser mantida a decisão objurgada.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[1]
.

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE nº 128176/2012) [...]”
[2]
.

Fixadas tais premissas, concluo que agiu com acerto o juízo de origem, ao pronunciar o recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

No atinente ao pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do motivo torpe, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Colho de excerto da decisão de pronúncia:

“Já com relação à qualificadora do motivo fútil, observa-se que o Ministério Público pugnou pela aplicação do instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), para alterar a tipificação inicial para motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), eis que o delito foi cometido, em tese, pelo fato de a vítima Cleiton dever certa quantia em dinheiro para o denunciado Clebison, bem como por ter assaltado a loja de propriedade da sogra do réu Murilo.

[...]

Sendo assim, considerando que a peça inaugural descreveu a situação narrada, qual seja, a motivação do crime, denota-se que é plenamente cabível a aplicação do referido instituto, a fim de incidir a qualificadora do motivo torpe e não fútil.

Portanto, observa-se que deve ser mantida a qualificadora sobredita, eis que restou comprovado, nesta fase processual, que o delito foi perpetrado em razão
da dívida de Cleiton com o Clebison
, bem como
pelo assalto ocorrido na loja da sogra do indigitado Murilo
, motivos estes de somenos importância”.

Consoante se depreende da instrução processual, a testemunha
Luciene
,
ouviu comentários
de que o crime foi motivado por causa de
dívida de drogas
entre
Cleiton
e
Clebison
, e em razão de um roubo a uma loja pertencente à sogra de
Murilo
.

Destaque-se, ainda, que a testemunha
Luciano
afirmou que
Clebison
, quando ingressou no estabelecimento comercial, perguntou a
Cleiton
se ele não iria pagar o dinheiro dele, tendo a vítima respondido que
não
, pois não devia nada para ele.

Já a testemunha
Mariza
afirmou que os denunciados entraram no bar e começaram a discutir sobre o roubo ocorrido na loja da mulher do Murilo.

Por fim, apesar de não presente no momento dos fatos, a testemunha
Perrone
afirmou que ouviu durante o dia todo conversa sobre o roubo ocorrido na loja da sogra do Murilo, confirmando que durante o dia Murilo falou que
“pegaria”
o Cleiton, e que ele não escaparia, pois tinha certeza de que Cleiton teria roubado a loja.

Consignou, ainda, que
não
tinha conhecimento sobre o fato de o
Cleiton
ter comprado droga com
Clebison
.

Com efeito, da instrução processual surgiram
dois motivos aparentes
para a prática do delito: (i)
dívida da vítima com o réu Clebison
, e, (ii)
assalto à loja da sogra de Murilo
.

Como é cediço,
“Não se desconhece que a vingança, por si só, não consubstancia o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença”
[3]
.

De mais a mais,
“A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando é manifestamente improcedente, descabida e arbitrária a imputação de circunstância qualificadora em face da conduta atribuída ao réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente pode ter agido por vingança uma vez que bradou, no momento do crime, que o ofendido teria lhe roubado em outra oportunidade, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe por não se revelar manifestamente improcedente”
[4]
.

Portanto,
emergindo dos autos dúvidas quanto à presença da qualificadora do
motivo torpe
, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre ela se manifeste
[5]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
[...]”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017.

[2]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017.

[3]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

[4]
TJMT, N.U 1002528-85.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022.

[5]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[6]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022